Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. INGRESSO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. REGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁEIS. REQUISITOS OBSERVADOS. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes nos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Incabível o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar realizado pelos agentes policiais responsáveis pelo fragrante, acionados por populares a respeito de traficância exercida no interior do apartamento do acusado, cenário ao qual se somou a percepção quanto ao odor de entorpecentes existente no local. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.